Tribunal: TJBA
Processo: 8004177-82.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004177-82.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSELITA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SERRINHA. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. FATO GERADOR COMUM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
em face de
sentença que julgou improcedente
o pedido constante de
ação de cobrança movida por servidora pública municipal
em desfavor do
Município de Serrinha, visando
a
o pagamento cumulativo de
quinquênio e anuênio, previstos em leis municipais distintas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação do
quinquênio e do anuênio
com base em leis municipais distintas, ambos calculados sobre o vencimento base da servidora.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art
igo
37, XIV, veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários com idêntico fundamento, ainda que previstos em normas diversas.

4. Tanto o quinquênio quanto o anuênio possuem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, o que impede sua cumulação, sob pena de configurar o chamado efeito cascata.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o adicional de quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007 se destina exclusivamente a servidores do magistério.

IV. Dispositivo

6. Sentença mantida.

7. Recurso
conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004177-82.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante
MARIA ROSELITA FERREIRA DOS SANTOS
e como apelado
MUNICIPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator